Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-26.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011625-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA PEDROSA LOPES - CPF: 652.064.521-49 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA - CPF: 346.198.281-49 (AGRAVANTE), TELMA GERALDA FERREIRA PASCHOAL - CPF: 156.748.351-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DO EXECUTADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVIDÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheque, na qual foi reconhecida fraude à execução por renúncia à herança e determinada a penhora de cota-parte sobre imóvel.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade de atos processuais por ausência de defesa técnica;
(ii)
prescrição intercorrente, ao fundamento de paralisação do feito por longos interregnos sem providências efetivas da exequente;
(iii)
inexequibilidade do título e ilegitimidade ativa da exequente;
(iv)
intimação da empresa proprietária registral do imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o cabimento de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não submetida ao juízo de origem;
(ii)
examinar a possibilidade de rediscussão da prescrição intercorrente diante de decisão transitada em julgado que afastou a inércia do credor;
(iii)
examinar a inexequibilidade do título e a ilegitimidade ativa da exequente;
(iv)
aferir a subsistência do interesse recursal quanto à intimação de terceiro adquirente do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento é recurso de devolutividade restrita, que transfere ao tribunal o exame da matéria decidida pelo juízo de primeiro grau, de modo que a apreciação originária de questão jurídica nova pelo órgão colegiado importaria julgamento
per saltum
, em violação ao contraditório e à competência do juízo natural.

5. No regime subjetivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia efetiva do credor, não bastando o transcurso objetivo do prazo após o término da suspensão legal.

6. A invocação de novos recortes temporais ou de prazo prescricional diverso constitui argumento novo a serviço de questão já definitivamente julgada, e não questão nova, o que impede o fracionamento da controvérsia para obtenção de rejulgamento sob nova roupagem.

7. O cheque constitui título executivo extrajudicial sujeito aos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia, transmitindo-se o título nominal por endosso lançado no verso da cártula.

8. A falha na captura do verso da cártula no procedimento de digitalização não comprova a inexistência de endosso nem se confunde com a sua efetiva ausência, apta a infirmar a legitimação do portador.

9. A demonstração da ausência de endosso reclama dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída, prevalecendo a presunção de regularidade do título cuja via original instruiu a execução.

10. Ausente interesse recursal quando a providência postulada no recurso é integralmente deferida pelo juízo de origem no curso da tramitação do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 507, 508, 563, 784, I, 921, § 1º, e 924, V; Lei n. 7.357/1985, arts. 17, 19 e 59.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, AgInt no AREsp 2.349.997/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA
contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0005495-27.1997.8.11.0041, ajuizada pela exequente
TELMA GERALDA FERREIRA PASCHOAL
, rejeitou exceção de pré-executividade.

A demanda originária consiste em execução de título extrajudicial fundada no cheque n. 353.477, no valor de face de R$ 150.000,00, ajuizada em agosto de 1997, feito que percorreu extensa trajetória processual, marcada por reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, que, embora citado, jamais satisfez a obrigação.

No curso do processo, a exequente requereu o reconhecimento de fraude à execução, ao argumento de que o executado, ciente da demanda, renunciou à sua cota-parte hereditária no inventário de sua genitora, com o propósito de frustrar a satisfação do crédito.

O juízo de origem acolheu o pedido e, por decisão de 06/outubro/2025, declarou a ineficácia da renúncia à herança perante a exequente quanto à cota-parte do executado sobre o imóvel de matrícula n. 5.591 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Santo Antônio de Leverger, determinando a penhora do bem (id. 210561392 – PJe 1º Grau).

Na sequência, o executado habilitou patrono e apresentou exceção de pré-executividade, na qual arguiu a prescrição intercorrente e a inexequibilidade do título, ao fundamento de que o verso do cheque não constaria dos autos digitalizados.

A decisão agravada rejeitou integralmente a exceção. Quanto à prescrição, consignou que a matéria já fora objeto de decisão anterior, anulada pelo Tribunal de Justiça, que afastou a inércia da exequente. Com relação à inexequibilidade, assentou a inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória, e a extemporaneidade da arguição.

Na mesma oportunidade, diante da notícia de alienação do imóvel penhorado, determinou a intimação da exequente e suspendeu, por cautela, o cumprimento do mandado de penhora e avaliação (id. 223865729 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta, em preliminar, a nulidade de atos processuais por ausência de defesa técnica, ao argumento de que a decisão que reconheceu a fraude à execução foi proferida sem a sua representação por advogado.

No mérito, reitera a prescrição intercorrente, alegando paralisação do feito por longos interregnos. Sustenta a ilegitimidade e inexigibilidade do título em execução. Postula a intimação da empresa atual proprietária registral do imóvel (id. 354374433).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 354721377).

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 360588395).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O agravante
Lincoln Tadeu Sardinha Costa
postula a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cheque, ajuizada em 1997, na qual foi reconhecida a fraude à execução decorrente da renúncia à herança e determinada a penhora da cota-parte do executado sobre o imóvel de Matrícula n. 5.591 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Santo Antônio de Leverger.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Inicialmente, o agravante suscita a nulidade de atos processuais por ausência de defesa técnica.

A preliminar não merece acolhimento.

A exceção de pré-executividade que deu origem à decisão agravada veiculou as teses de prescrição intercorrente e de inexequibilidade do título pela ausência do verso do cheque nos autos digitalizados (id. 204798531 – PJe 1º Grau).

Nada se arguiu, naquela sede, a respeito de nulidade dos atos processuais por falta de defesa técnica, questão que aparece pela primeira vez nas razões deste agravo de instrumento (id. 354374433).

Por consequência, a decisão recorrida, em coerência com os limites do incidente, nada deliberou sobre a suposta nulidade.

Nessas condições, é preciso considerar que o agravo de instrumento é recurso de devolutividade restrita, que transfere ao tribunal apenas o exame da matéria efetivamente decidida pelo juízo singular, de modo que, no estreito perímetro deste recurso, cabe somente aferir a correção do pronunciamento que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Conquanto a nulidade processual constitua, em tese, matéria suscetível de exame de ofício, a sua apreciação originária por este órgão colegiado importaria julgamento
per saltum
de questão jurídica nova, sem que a parte contrária tivesse oportunidade de exercer o contraditório perante o juízo natural e sem que o magistrado de primeiro grau pudesse formar convicção a respeito, providência incompatível com a estrutura recursal do agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme.

“(...) Embora a legitimidade ad causam constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se admite o manejo de agravo de instrumento para provocar o Tribunal a decidir sobre questão que não foi apresentada ao Juízo de origem e sobre a qual inexiste deliberação, sob pena de supressão de instância e tumulto processual. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.349.997/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/03/2026).

Ademais, a aferição da nulidade alegada reclama, na exata medida de sua amplitude, o exame de quase três décadas de tramitação processual, com a identificação dos atos supostamente viciados, a verificação das comunicações realizadas e, sobretudo, a demonstração de prejuízo concreto, pois o sistema processual não decreta invalidade sem dano (
pas de nullité sans grief
).

Essa cognição inaugural compete ao juízo da execução, mediante contraditório regular, e escapa aos limites deste agravo de instrumento e, possivelmente, da própria via da exceção de pré-executividade.

Não conheço do recurso quanto a essa matéria.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Nesse ponto, o agravante articula a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de paralisação do feito por longos interregnos sem providências efetivas da exequente.

A tese é improcedente e está abarcada pela coisa julgada.

Conforme se observa dos autos, o juízo singular extinguiu a execução, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, em quase 25 anos de tramitação, as diligências infrutíferas de localização de bens não teriam o condão de obstar a fluência do prazo prescricional (id. 124370716 – PJe 1º Grau).

No entanto, a sentença foi anulada no julgamento monocrático do recurso de apelação interposto pela exequente, oportunidade na qual foi afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, por ausência de inércia ou desídia da credora, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução (id. 179021013 – PJe 1º Grau).

O pronunciamento transitou em julgado em 16/dezembro/2024 (id. 179021015 – PJe 1º Grau).

Em que pese a formação de coisa julgada material sobre o tema, o agravante busca contornar a estabilidade desse pronunciamento com o argumento de que a decisão anulatória seria genérica, por não haver examinado, um a um, os interregnos compreendidos entre 14/abril/1999 e 26/novembro/2007, e por não haver definido o prazo prescricional aplicável, semestral segundo o art. 59 da Lei n. 7.357/85.

O argumento não resiste ao confronto com a estrutura lógica do julgado.

A decisão monocrática que anulou a sentença extintiva expôs que, da citação do executado, em 28/novembro/1997, até a prolação do ato extintivo, a exequente manteve conduta diligente, com renovação contínua das providências voltadas à localização de bens penhoráveis.

Concluiu, ainda, que a demora verificada decorreu de ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e não pode ser imputada à credora.

Compreendeu, ao final, que o feito jamais foi suspenso na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, nem permaneceu em arquivo provisório, tudo à luz das teses fixadas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp n. 1.604.412/SC, com expressa conclusão textual, de que
“sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor”
(
sic
, id. 179021013 – PJe 1º Grau).

No regime aplicável ao caso em tela, a inércia do credor é pressuposto inafastável da prescrição intercorrente, consoante a primeira tese firmada naquele julgamento paradigmático, segundo a qual a prescrição incide
“quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”
(STJ, IAC no REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

Ao afirmar a ausência de inércia em toda a tramitação processual, portanto, a decisão anulatória negou, por consequência lógica necessária, a prescrição em qualquer recorte temporal contido nesse intervalo.

Os interregnos que o agravante reputa não analisados integram, por inteiro, o período valorado pelo julgado, e a demora neles verificada foi atribuída, na própria decisão, ao aparato judiciário, e não à credora.

A discussão sobre o prazo aplicável, semestral ou quinquenal, perde objeto diante da premissa firmada.

Isso porque prazo prescricional algum flui contra credor que não se manteve inerte, de sorte que, negada a inércia com trânsito em julgado, não há termo inicial apto a deflagrar contagem alguma.

A ausência de definição do prazo na decisão anulatória não a torna genérica, apenas revela que a providência se mostrou desnecessária ao deslinde da apelação.

A reflexão se completa no plano da estabilidade das decisões.

A questão prescricional foi deduzida, decidida e acobertada pelo trânsito em julgado no curso deste mesmo processo, o que atrai a vedação à nova decisão sobre questões já resolvidas (CPC, art. 505) e a eficácia preclusiva que alcança o deduzido e o dedutível (CPC, arts. 507 e 508).

A seleção dos interregnos, apresentada na exceção de pré-executividade, constitui argumento novo a serviço de questão já definitivamente julgada, e não questão nova.

Não se admite que a parte fracione a mesma controvérsia em recortes temporais sucessivos para obter, sob nova roupagem, o rejulgamento daquilo que foi resolvido em grau recursal no mesmo feito.

A decisão agravada, ao aplicar a eficácia preclusiva do julgado anterior, observou o sistema processual de estabilização das decisões judiciais e não comporta reparo.

INEXEQUIBILIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA

O agravante sustenta a inexequibilidade do título e a ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que o cheque que aparelha a execução é nominal a terceiro (Eldo Leite Gattass Orro) e de que a ausência do verso da cártula nos autos digitalizados impediria a verificação da cadeia de endossos e do motivo da devolução, a comprometer a certeza e a exigibilidade da obrigação.

A pretensão não comporta acolhimento.

O cheque ostenta natureza de título de crédito e de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil, e a ele se aplicam os princípios cambiários da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

A transmissão do cheque nominal opera-se por endosso, único modo regular de circulação do crédito nele incorporado, a teor dos artigos 17 e 19 da Lei n. 7.357/85, de sorte que a legitimação do portador se afere, em regra, pela cadeia de endossos lançada no título.

Sob essa moldura, assiste razão ao agravante quando afirma que o endosso se materializa no verso da cártula e que a sua aferição depende do exame do documento em sua integralidade.

O ponto, porém,
não conduz ao desfecho pretendido
, porque o que os autos revelam não é a inexistência de endosso, mas uma circunstância de ordem diversa, ligada ao modo de digitalização do processo.

A execução foi ajuizada em 1997 e instruída, à época, com a via original do cheque, encartada aos autos físicos. Mais de duas décadas depois, por força da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, o processo foi digitalizado e migrado ao sistema PJe, oportunidade na qual a reprodução eletrônica capturou apenas o anverso da cártula.

O verso, no qual se lançaria eventual endosso, deixou de ser escaneado, embora permaneça íntegro no documento original depositado nos autos físicos.

No estreito perímetro deste agravo cabe distinguir duas hipóteses que o recurso confunde.

Uma coisa é a comprovada inexistência de endosso, apta a infirmar a legitimação do portador; outra, diversa, é a simples falha de captura do verso no procedimento de digitalização, que nada afirma sobre a existência ou a inexistência do endosso, mas apenas evidencia que a imagem eletrônica não reproduziu a integralidade do título preservado em meio físico.

A tese, portanto, carece de elemento probatório que a sustente.

O que existe, até o momento, é uma possível inexatidão da digitalização, e não prova efetiva da inexistência de endosso.

A exceção de pré-executividade reclama matéria demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída e sem dilação probatória, ao passo que a hipótese dos autos exige justamente o contrário, isto é, providência instrutória voltada a regularizar a digitalização e a trazer aos autos o verso do título, a fim de demonstrar a alegada ausência de endosso.

A invocação de precedentes que reconhecem a ilegitimidade ativa do portador de cheque nominal desprovido de endosso não socorre o agravante, porque assentados em pressuposto fático ausente neste feito, notadamente a inexistência de conclusão incontroversa acerca da existência – ou não – do endosso.

Enquanto não regularizada a digitalização e demonstrada a efetiva ausência de endosso, a presunção de regularidade milita em favor da exequente, que conduz a execução há mais de vinte e cinco anos com lastro em título cuja via original foi apresentada com o ajuizamento.

A confirmação documental da ausência de endosso, acaso obtida perante o juízo de origem mediante carga dos autos e complementação da imagem, poderá conferir robustez à tese e viabilizar a sua adequada discussão pela via processual própria, o que não se confunde com o reconhecimento, de plano, da inexequibilidade do título nesta sede estreita.

Nesses limites, a decisão agravada, ao recusar o acolhimento da exceção quanto a esse capítulo, não comporta reparo.

INTIMAÇÃO DA TERCEIRA ADQUIRENTE

A pretensão de intimação da empresa Euro Empreendimentos Urbanos e Rurais Ltda também não comporta conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal.

A decisão agravada, ao tomar ciência da notícia de alienação do imóvel, determinou a intimação da exequente para manifestação e suspendeu, por cautela, o cumprimento do mandado de penhora e avaliação (id. 223865729 – PJe 1º Grau).

Na sequência, em pronunciamento de 14/maio/2026, o juízo da execução determinou a intimação da referida empresa para que se manifeste sobre a penhora incidente sobre o imóvel de Matrícula n. 5.591 e sobre a decisão que reconheceu a fraude à execução, com a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios até ulterior deliberação (id. 233556925 – PJe 1º Grau).

A providência postulada neste recurso foi, portanto, integralmente deferida na origem, circunstância que esvazia o interesse recursal nesse capítulo e impede o conhecimento da insurgência no ponto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o agravo de instrumento interposto pelo executado
LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA
e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026